Tribunal: TJES
Processo: 5011719-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011719-46.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: EDIMARA CUSTODIO ANTONIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011719-46.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR LTDA

RECORRIDA: EDIMARA CUSTODIO ANTONIO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EBAZAR.COM.BR LTDA
em face da r. sentença de
ID 17036094
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Narra a autora que adquiriu na plataforma da ré, em 20/03/2024, um Aparelho de Jantar Oxford Brisa 20 peças pelo valor promocional de R$ 227,71. Relata que, após sucessivos atrasos e promessas não cumpridas de entrega (produto retido na logística "Full"), a ré
cancelou a compra unilateralmente em razão de avaria no transporte, promovendo o estorno do valor pago no cartão de crédito da consumidora
. A autora ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da ré ao cumprimento da oferta (entrega do produto ou fornecimento de cupom de desconto no valor de R$ 246,41, referente à diferença para aquisição do mesmo bem no preço atual) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pleitos exordiais, condenando a empresa ré à obrigação de entregar o produto no valor promocional (ou arcar com o cupom equivalente à diferença de preço) e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17036095) pugnando pela reforma total da sentença. Suscita, em suma, as seguintes teses: a) preliminar de ilegitimidade passiva por atuar apenas como provedora de espaço virtual (
marketplace
); b) impossibilidade material de cumprimento da obrigação de entregar o bem e ausência de vinculação à oferta, tendo em vista o estorno realizado; c) inexistência de danos morais, configurando-se mero descumprimento contratual; d) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, em relação a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Recorrente, calcada na alegada irresponsabilidade por suposta atuação como mera vitrine virtual, não merece prosperar, eis que a Recorrente integra ativamente a cadeia de consumo, auferindo lucro com a transação e, no caso em análise, assumindo a própria operação de armazenamento e entrega por meio de sua modalidade de logística "Full".

Nesse cenário, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), consagra em seu art. 7º, parágrafo único, e no art. 14, a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores partícipes da cadeia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida.

No mérito,
a Recorrente defende que o cancelamento por avaria logística e o estorno operado afastariam o dever de entregar o produto. Todavia, a legislação consumerista (art. 35 do CDC) outorga ao
consumidor
a escolha das alternativas jurídicas em caso de recusa no cumprimento da oferta, e não ao fornecedor.

Assim, o cancelamento unilateral do negócio configura prática manifestamente abusiva, ao passo que, demonstrado que o mesmo produto continua disponível (ainda que por valor superior), é direito cristalino da consumidora exigir o cumprimento forçado da obrigação nos exatos termos da publicidade veiculada (art. 35, I, CDC).

Outrossim, a alegação recursal de que a situação retrata apenas aborrecimento cotidiano ou mero inadimplemento desconsidera as peculiaridades lesivas do caso concreto, haja vista que a consumidora não enfrentou apenas um atraso corriqueiro, mas foi submetida a uma contínua frustração de sua legítima expectativa devido às atualizações no sistema da própria ré que prometiam a entrega diária do aparelho de jantar (serviço "Full"), culminando no encerramento abrupto e desarrazoado da relação.

In casu,
o evidente descaso, aliado à quebra da boa-fé objetiva e à retenção indevida do tempo útil da adquirente para solucionar o impasse, transborda o mero dissabor e atinge a esfera extrapatrimonial, devendo ser mantida a condenação moral da ré.

Por fim, o pleito subsidiário de minoração pecuniária não merece acolhimento, eis que o montante arbitrado na origem
– R$ 2.000,00 (dois mil reais) –
não caracteriza quantia exorbitante, atendendo adequadamente aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Importante salientar que o valor cumpre sua finalidade dúplice: compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para a gigante do comércio eletrônico, desestimulando a reiteração da falha na prestação do serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)